Tribunal: TJBA
Processo: 8003470-12.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003470-12.2023.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE CARVALHO Advogado(s): LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PRETERIÇÃO NA CONVOCAÇÃO. PROMOÇÃO RETROATIVA. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual o autor pleiteia a retificação da data de sua promoção na carreira militar, com ressarcimento de prejuízos funcionais, financeiros e morais, sob alegação de preterição na convocação para o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a preterição na convocação para curso de formação autoriza a retificação da data de promoção do policial militar, com efeitos retroativos e ressarcimento de prejuízos financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preterição na convocação, embora reconhecida, não gera automaticamente o direito à promoção retroativa, pois a evolução na carreira militar depende do preenchimento cumulativo de requisitos legais, e não apenas do critério temporal. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a nomeação tardia ou situações análogas não asseguram promoção ou progressão funcional retroativa, nem indenização, salvo hipótese de arbitrariedade flagrante. 5. A promoção na carreira militar exige, além do tempo, requisitos como desempenho, aprovação em curso de formação e existência de vagas, cuja comprovação incumbe ao autor. 6. Não há prova de que o apelante preencheria todos os requisitos necessários à promoção na turma pretendida, especialmente diante de sua reprovação em curso anterior. 7. A ausência de comprovação de aprovação no curso de formação impede o reconhecimento de danos materiais, por se tratar de hipótese meramente hipotética. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença mantida. 9. Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003470-12.2023.8.05.0088, em que figuram como apelante ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE CARVALHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator